Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-73.2019.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000061-73.2019.8.14.0115

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDOMIRO CHAVIER DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: DAVI DE PAULA LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CPB.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE NOVO JÚRI ANTE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE
.

NÃO HÁ PROVAS JUDICIALIZADAS CAPAZES DE RESPALDAR O DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE POLICIAL PELA VÍTIMA RAILSON SOUZA MELO, TENDO EM VISTA QUE, ALÉM DE NÃO TER SIDO OUVIDO EM NENHUMA DAS FASES DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI,

OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS

TESTEMUNHAS NA 1ª FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI E EXIBIDOS AOS JURADOS EM MÍDIA AUDIOVISUAL NADA RELATAM A RESPEITO DO SUPOSTO FATO CRIMINOSO,
INEXISTINDO QUALQUER LASTRO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE SUBMETER O ACUSADO A UM NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando desconstituir a sentença proferida pelo Conselho de Sentença, que
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando
VALDOMIRO CHAVIER DE OLIVEIRA
à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 121,
caput
, do Código Penal, contra ADÃO FERREIRA DOS SANTOS;
e o absolveu da imputação de prática do crime tipificado no artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, do Código Penal, contra RAILSON SOUZA MELLO, com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

De acordo com a denúncia, ID 13760615
,

no dia 02/01/2019, por volta das 17h, no assentamento Brasília, distrito de Castelo dos Sonhos, o denunciado ceifou a vida de Adão Ferreira e tentou matar Railson Mello, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que a vítima conseguiu fugir e se esconder no mato.

Na ocasião, a vítima e o Sr. Railson estavam trafegando em uma motocicleta, oportunidade em que visualizaram o acusado, o qual informou que estava os esperando para matá-los e, em seguida efetuou um disparo que causou a morte do Sr. Adão.

Conforme apurado, após efetuar o disparo contra a vítima Adão, Valdomiro disse a Railson:
“agora é tua vez”,
todavia este saiu correndo e conseguiu se desvencilhar do acusado.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público apresentou denúncia contra o apelante como incurso nas penalidades do art. 121, §2º, I, do Código Penal, com relação ao crime cometido contra Adão Ferreira dos Santos; e artigo 121, § 2º, c/c artigo 14, II, do Código Penal, com relação ao crime cometido contra a vítima Railson Souza Mello.

Em ID 13760617 – fls. 03 a 06, Laudo de Exame de Corpo de Delito;

Em ID 13760619 – fl. 01, recebida a denúncia em 24/01/2019;

Em ID 13760620 – fls. 09/12, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/07/2019;

Em ID 13760620 – fl. 26, Termo de Audiência realizada no dia 10/02/2020;

Em ID 13760634, Sentença de Pronúncia;

Em ID 13760693, o Conselho de Sentença
acolheu parcialmente os pedidos do Ministério Público,
ABSOLVENDO
VALDOMIRO CHAVIER DE OLIVEIRA do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima RAILSON DE SOUZA MELO e o
CONDENANDO
pelo crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, praticado contra a vítima Adão Ferreira dos Santos.

Em Recurso de Apelação, ID 13760744, o representante do Ministério Público requereu que o réu seja submetido a novo julgamento, uma vez que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contraria à prova carreada aos autos, no que se refere ao crime de homicídio tentado
, praticado contra a vítima Railson Souza Mello.

Em contrarrazões, ID 13760747, a defesa se manifestou pela improcedência do recurso ministerial e manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, em parecer, ID 14833797, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto por membro do Ministério Público Estadual, visando desconstituir a sentença proferida pelo Conselho de Sentença, que
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando VALDOMIRO CHAVIER DE OLIVEIRA à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 121,
caput
, do Código Penal, contra ADÃO FERREIRA DOS SANTOS; e o absolveu da imputação de prática do crime tipificado no artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, do Código Penal, contra RAILSON SOUZA MELLO, com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, adentro à análise do mérito recursal.

DO PEDIDO DE NOVO JÚRI:

Requer o apelante que seja o acusado submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de ser a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos no que se refere ao crime de homicídio tentado contra a vítima Railson Souza Mello.

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório,
o que não se denota no caso em análise
.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, pois, os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ
,

relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: “2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

Na hipótese, observa-se que a única prova produzida nos autos capaz de demonstrar a autoria delitiva em desfavor do acusado pelo suposto crime de homicídio tentado foi o depoimento prestado na fase de inquérito pela vítima RAILSON SOUZA MELLO (
fls. 7 e 8 – ID 13760616
), a qual afirmou que, após matar Adão, Valdomiro lhe disse:
“agora é tua vez”.

Railson acrescentou que enquanto o apelado colocava outro cartucho na espingarda, saiu correndo para dentro do mato e, apesar de ter sido perseguido, o acusado não obteve êxito em alcançá-lo.

Apesar de as declarações de Railson de Souza Mello evidenciarem a prática do crime de homicídio tentado, não há provas judicializadas capazes de respaldar sua versão, tendo em vista que, além de não ter sido ouvido em nenhuma das fases do procedimento do Tribunal do Júri,

os depoimentos prestados pelas

testemunhas na 1ª fase do procedimento do Júri e exibidos aos jurados em mídia audiovisual nada relatam a respeito do suposto fato criminoso,
inexistindo qualquer lastro probatório produzido em Juízo, não havendo possibilidade de submeter o acusado a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. PRONÚNCIA INCABÍVEL. ORDEM CONCEDIDA.
1. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. 2. Na hipótese, o paciente foi pronunciado e condenado por quatro homicídios qualificados - três deles consumados e um tentado. O Tribunal estadual entendeu que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não havia provas judicializadas a respaldarem a versão acusatória. 3. Consoante afirmou a Corte local, havia apenas fracos indícios de autoria presentes unicamente na fase pré-processual, além de depoimentos judiciais prestados por policiais militares que não presenciaram os fatos e se limitaram a narrar o que teriam ouvido das vítimas e das testemunhas, as quais não corroboraram em juízo a versão supostamente apresentada aos agentes públicos. Com efeito, os ofendidos negaram peremptoriamente o envolvimento do paciente no crime. O Tribunal de Justiça explicitou, inclusive, haver "completa anemia de provas judicialmente constituídas". 4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório. A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo. 5. É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente dos depoimentos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória. 6. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o paciente ao Tribunal do Júri com base em declarações colhidas no inquérito policial e não corroboradas em juízo - e impronunciar o acusado. 7. O art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do ora impronunciado se houver prova nova. 8. Ordem concedida para anular o processo desde a decisão de pronúncia e, pelos argumentos expostos, impronunciar o paciente. (STJ - HC: 712098 MG 2021/0395849-7, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022) (GRIFEI).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA DERIVADA DE ELEMENTOS OBTIDOS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. EVIDÊNCIA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA DO PACIENTE. 1. É certo que, por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva. Todavia, esta Corte firmou orientação no sentido de que não se admite que a pronúncia esteja lastreada somente em elementos probatórios colhidos na fase investigativa e que não foram ratificados em juízo. Desse entendimento destoou a Corte de origem. 2. Com efeito, no caso em análise, ao impronunciar o Paciente, o Magistrado singular afirmou que os elementos de autoria se restringem a informações que "não foram confirmadas, em sede judicial, tampouco corroboradas por outras provas". 3. O Tribunal a quo, porém, reformou a decisão de primeira instância, afirmando que, "em sede de pronúncia, a decisão pode estar amparada nos elementos informativos produzidos durante a fase investigativa", e que o acervo probatório colhido na esfera inquisitorial é suficiente para submeter o Paciente a julgamento perante o Tribunal do Júri. 4. Nesse contexto, em que os relatos das testemunhas não foram assertivos sobre a suposta prática de tentativa de homicídio pelo Paciente, e a própria vítima, em juízo, limitou-se a informar que, "segundo o que ficou sabendo, teria sido o acusado o autor dos disparos", está evidenciado o constrangimento ilegal resultante da decisão de pronúncia baseada em meros elementos de informação, os quais não são suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus concedida, em conformidade com o parecer ministerial, para restabelecer a sentença de impronúncia. (STJ - HC: 683878 RS 2021/0241295-9, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022) (GRIFEI).

Dessa forma, verifica-se que,
de tudo que costa nos autos, a absolvição está em total compasso com o conjunto probatório produzido, que se mostrou escasso, portanto, claramente insuficiente para condenar o apelado pela prática do crime de homicídio tentado.

Diante do exposto, na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Ministério Público Estadual e
LHE

NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que
absolveu

VALDOMIRO CHAVIER DE OLIVEIRA
da prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CPB.

É como voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/11/2023